Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HEMERSON SISTINEY PACHECO SOARES, em que objetiva, por várias razões, a liberdade provisória do ora paciente. No arrazoado que fora lançado na petição inicial, o ilustre impetrante considera que na hipótese em análise estaria havendo situação que configuraria excesso de prazo, isso porque ao paciente encontra-se preso desde 27/11/2020. Assevera, por outro lado, que consoante o que fora apurado na audiência de instrução e julgamento, ali teria sido demonstrado a inexistência de organização criminosa, sendo provável, portanto, que o ora paciente venha a ser condenado apenas pelo crime de furto, cuja pena seria cumprida em regime aberto. Argumenta, também, que o ilustre representante do Ministério Público em 1a instância oficiou pela concessão da liberdade provisória em benefício do paciente e dos demais denunciados, haja vista o encerramento da instrução criminal. Alega, ainda, que no caso não estariam presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, assim como não existiria gravidade concreta a justificar a manutenção da segregação cautelar em comento. Requer, nesse rumo, “seja expedido imediatamente o alvará de soltura”. Brevemente relatados. Passo a decidir. Noticiam os presentes autos que o paciente e os demais denunciados foram presos em flagrante, em virtude do suposto cometimento dos crimes de organização criminosa e furto. O flagrante foi convertido em prisão em preventiva, conforme decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que está assim fundamentada: “Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime aparentemente cometido pelos autuados, embora não fisicamente violento, é concretamente grave e traz imensa intranquilidade à sociedade que é vítima de empreitadas criminosas dessa natureza. Inclusive, em regra, as vítimas de crimes dessa espécie são pessoas idosas, muitas vezes vulneráveis pelo parco conhecimento tecnológico, e que são submetidas a elevado estresse para solucionar problemas criados por organizações especializadas na prática de crimes dessa natureza. Trata-se de “esquema” que tira a tranquilidade da sociedade; que faz com que pessoas muitas vezes vulneráveis (como a vítima destes autos, uma senhora de 73 anos de idade) percam horas e horas dos seus tempos, submetendo-se a situações de elevadíssimo estresse, para resolver problemas criados por quadrilhas especializadas a aplicar esse tipo de golpe. Importante destacar que, no caso destes autos, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, os autuados, além de terem sido flagrados na posse de inúmeros objetos que indicam que eles estão mesmo associados para a prática de crimes, chama atenção do fato de cada um deles vir de locais distintos do país. Pelos seus interrogatórios, nota-se que Paulo Henrique reside em Suzano/SP, o autuado Hemerson, em Natal/RN e a autuada Luana, Santo André/SP. Segundo consta do APF e como afirmado nesta audiência pelos autuados Hemerson e Luana, todos eles chegaram ao Distrito Federal nesta semana. Esse contexto (origem diversa dos autuados e chegada deles em momento próximo ao DF) demonstra que, possivelmente, eles realmente vieram ao território do Distrito Federal com a finalidade de praticar, de forma reiterada, crimes de estelionato ou furto”. Consoante consta da denúncia apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público, o paciente cometeu os delitos descritos nos artigos 2o da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa), e 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e cometido em concurso). De acordo com a referida peça inicial acusatória, o ora paciente integra organização criminosa atuante na instalação de dispositivos em caixas eletrônicos, com o objetivo de reter cartões de crédito dos clientes dos bancos. Esta egrégia Turma já teve a oportunidade de debruçar sobre diversos outros habeas corpus que foram impetrados contra o referido decreto de prisão cautelar, ou mesmo contra o indeferimento de pedidos visando sua revogação. No julgamento do Habeas Corpus 0751829-12, ocorrido em 21/01/2021, da relatoria ilustre do eminente Desembargador Mário Machado, este órgão julgador assim decidiu: “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Trata-se de paciente denunciado por integrar organização criminosa especializada na prática de furtos qualificados, mediante fraude e em concurso de pessoas, em caixas eletrônicos de shoppings de Brasília/DF, adotando modus operandi consistente em inserir fita adesiva ou acoplar dispositivos com o objetivo de reter os cartões das vítimas que utilizassem o terminal de autoatendimento. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Afere-se que o contexto delitivo ainda representa acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente como medida necessária e adequada para a contenção do ímpeto delitivo. Agentes de fora de Brasília que aqui se reuniram para a prática de crimes. Ausência de vínculo com o distrito da culpa. As alegações de negativa de autoria, de ausência de gravidade da conduta e de não integrar a organização criminosa devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, porque demandam dilação probatória inviável na via estreita do writ. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como no caso, em que foi oferecida e recebida a denúncia. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e da aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da gravidade evidenciada no crime, do risco de reiteração delitiva e da ausência de vínculo com o distrito da culpa. Ordem denegada”. Assim sendo, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe qualquer coação ilegal que possa justificar o deferimento do pedido de liminar aqui vindicado, até porque não se vislumbra alteração da situação fático-jurídica desde o último julgamento. Já em relação ao alegado excesso, o certo é que está consolidado na jurisprudência que o prazo para conclusão de fases processuais, não se submete a critérios fixos, sendo necessário observar a complexidade do caso e eventual negligência por parte do Poder Judiciário. Não bastassem tais considerações, na hipótese em exame sequer foi ultrapassado o prazo recomendado pela Instrução no 01, da egrégia Corregedoria de Justiça, para a conclusão do processo penal. Em face do acima exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.